Tribunal: TJDFT
Processo: 0003621-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003621-23.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ARMANDO DE AZEVEDO HENRIQUES, ARTUR EDGAR MENCHEN, CARLOS HUMBERTO SEIBERT, ELTON UGHINI, ESTER SZAJMAN, FRANCOIS MOREAU, GABRIELLE COSTI UGHINI, ISAC SZAJMAN, ITACIR UGHINI, JORGE MENDIONDO, JOSE AFONSO NEDEL, MARIA CANDIDA DOS PASSOS VELLOSO, MARILENE UGHINI, MIGUEL GUAZZELLI DE ARAUJO, MILTON VARGA, MURICI DOS SANTOS, PAMELA COSTI UGHINI, ROSANGELA MARIA COSTI UGHINI, SADI FLAVIO HORST, VANESSA COSTI UGHINI, WINSTON COSTA E OLIVEIRA, CLUBE DE INVESTIMENTOS MVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CEB DISTRIBUICAO S.A., COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria procedeu à correção da desconformidade suscitada no ID 14873527, carreando aos autos as peças faltantes (IDs 21457206 e 21457207), aguarde-se o julgamento do recurso pela Corte Superior de Justiça. Outrossim, determino que as publicações referentes à COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB sejam feitas em nome do advogado FERNANDO JORGETO DA SILVA, OAB/DF 65.147, consoante requerido no ID 15424437. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024